Tribunal: TJDFT
Processo: 0053373-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0053373-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Considerando o teor da petição de ID 78134343, intime-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para se manifestar sobre as alegações da parte apelada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025 13:13:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador